Tribunal: TJPA
Processo: 0800224-83.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800224-83.2021.8.14.0136

APELANTE: PEDRO DE SOUSA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800224-83.2021.8.14.0136

APELANTE: PEDRO DE SOUSA

ADVOGADO: ADRIANO GARCIA CASALE/ BRUNO HENRIQUE CASALE / LUAN SILVA DE REZENDE

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

RELATORA: DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE COBRANÇA ABUSIVA NA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTUDO, A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEMONSTROU QUE O DÉBITO QUESTIONADO SERIA DECORRENTE DE CONTAS PRETÉRITAS QUE FICARAM EM ABERTO ATÉ 18/12/2020. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO , MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800224-83.2021.8.14.0136

APELANTE: PEDRO DE SOUSA

ADVOGADO: ADRIANO GARCIA CASALE/ BRUNO HENRIQUE CASALE / LUAN SILVA DE REZENDE

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

RELATORA: DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PEDRO DE SOUSA em face da sentença do juízo da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS na ação de obrigação de fazer e indenização ajuizada em face de Centrais Elétricas do Pará S/A - CELPA, / EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na inicial afirma o autor que foi surpreendido ao receber a conta do mês 01/2021, no valor de R$ 479,45 (quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sendo que deste valor, R$ 309,15 (trezentos e nove reais e quinze centavos) seria referente a multa, correção monetária e juros. Aduz que jamais atrasou pagamento, razão pela qual a cobrança é indevida. Requereu a suspensão da cobrança em sede liminar e requereu a confirmação da tutela antecipada, o cancelamento da fatura impugnada e o pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O pedido liminar foi deferido.

Houve audiência de conciliação, mas esta não restou frutífera.

Houve contestação.

Houve réplica à contestação, mas apresentada de forma intempestiva.

Contou com audiência de instrução e julgamento, colhendo-se prova oral.

Alegações finais apresentada pela empresa ré.

Sobreveio sentença, considerando o julgador que a cobrança seria devida, sendo demonstrado que o débito é decorrente da mora de faturas vencidas anteriormente, em 08/2016, 09/2016 10/2016 e 11/2019, que foram adimplidas somente em 18/12/2020.

Inconformado, nas razões da apelação, PEDRO DE SOUSA aduziu que deve aplicar-se a presunção legal que, a teor do artigo 5º da Lei n. 1.060/1950 analisado, o juiz deve prontamente deferir os benefícios, pelo que requer a sua concessão. Disse que não houve nenhuma inadimplência ou atraso de pagamento considerável para essa cobrança. Disse que fazia jus a danos morais por ter sido maltratado quando buscou a recorrida para solucionar a situação. Requereu a reforma da sentença e o provimento do recurso.

Houve contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, NO PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800224-83.2021.8.14.0136

APELANTE: PEDRO DE SOUSA

ADVOGADO: ADRIANO GARCIA CASALE/ BRUNO HENRIQUE CASALE / LUAN SILVA DE REZENDE

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

RELATORA: DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Volta-se o recorrente contra a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, o qual pretendia que fosse afastada a cobrança de taxas de mora de R$ 309,15 (trezentos e nove reais e quinze centavos) seria referente a multa, correção monetária e juros. E ainda pretendia recebimento de danos morais.

No caso em tela, restou demonstrado pelo réu, ora recorrido, que o valores questionados pelo autor/apelante seria decorrente de encargos moratórios decorrentes de contas de energia elétrica pretéritas, as quais só foram adimplidas em 18/12/2020, conforme se verifica no id n. 9210213 - Pág. 1 – 4.

Na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos do art. 6º, VIII , do CDC

Sabe-se que em demandas de caráter consumerista a inversão do ônus da prova é imperativo de bom senso, considerando-se que ao autor é impossível ou muito difícil provar o fato constitutivo, mas ao réu é viável ou muito mais fácil, provar a sua inexistência.

De acordo com sua atuação, caberia ao réu esclarecer o ocorrido. Assim, a concessionária de energia elétrica demonstrou que o valor questionado pelo recorrente se trata de taxas decorrentes de mora, em decorrência de contas de energia elétrica que se encontravam em aberto, consoante os meses de 08/2016 a 10/2016 e 11/2019, que foram adimplidas somente em 18/12/2020, restando demonstrado ainda o histórico do débito, o qual não foi especificamente rebatido pelo recorrente, que limitou-se a afirmar que não houve inadimplência e se houve não teria alcançado a quantia cobrada.

Portanto, restou demonstrado pelo réu, ora recorrido, que o valores questionados pelo autor/apelante estaria relacionado a encargos moratórios decorrentes de contas de energia elétrica que ficaram inadimplidas até 18/12/2020, conforme se verifica no id n. 9210213 - Pág. 1 – 4. Desse modo, se mostra incabível a pretensão autoral, uma vez que o atraso no pagamento de energia elétrica enseja juros de mora e correção monetária. Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB. FATURAS INADIMPLIDAS. VALOR DA CONDENÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de aplicação de índice de correção monetária e de juros de mora sobre o valor da condenação decorrente de atraso no pagamento do valor de fatura emitida por distribuidora de energia elétrica. 2. No caso das condenações impostas à Fazenda Pública por atraso no pagamento do valor de fatura emitida pela sociedade anônima CEB Distribuição S/A devem ser aplicadas as regras dispostas na Lei n° 9.427/1996, regulamentada pela Resolução n° 414 da ANEEL. 3
. O atraso verificado no pagamento do valor de fatura de energia elétrica, nos termos do art. 17, § 2º, da Lei nº 9.427/1996, bem como do art. 126 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, enseja a correção monetária segundo a variação do IGP-M/FGV e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1259865, 07011193620178070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 19/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, a sentença não merece reparo, devendo permanecer da forma como lançada.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/04/2024